Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719129-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Hablar Comércio de Aparelhos Celulares Ltda – EPP contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante (ID no 46857898). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 49541672) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração; IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declinou a competência. Já o agravo interno se insurge contra a decisão que não conheceu o recurso, por ser manifestamente inadmissível. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 27a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49132557). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO